Tribunal: TJES
Processo: 5002765-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002765-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA BARBOZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. O agravante alegou que a documentação acostada aos autos comprovaria sua insuficiência de recursos. Sustentou, ainda, que a decisão agravada interpretou equivocadamente seus gastos, que suas dívidas demonstram esforço de adimplemento e que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência não foi adequadamente afastada, invocando, por fim, o princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pelo agravante poderia ser afastada, à luz dos demais elementos probatórios constantes nos autos, para fins de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
), podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos que revelem incompatibilidade entre os gastos ou padrão de vida e a alegada insuficiência de recursos (CPC, art. 99, §3º).

4.
Os documentos juntados pelo agravante, como relatório de dívidas de cartão de crédito e contrato recente de financiamento com parcelas mensais elevadas, evidenciam padrão de consumo incompatível com a renda declarada de aproximadamente um salário mínimo.

5.
A recente assunção de obrigação financeira relevante (parcela de R$ 1.771,46/mês) indica capacidade econômica superior à declarada, não havendo prova de modificação substancial e duradoura dessa condição.

6.
A ausência de comprovação da renda da companheira, com quem o agravante mantém união estável, impede avaliação precisa da real situação financeira do núcleo familiar.

7.
A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão do benefício, soma-se aos demais elementos para afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos revelarem incompatibilidade entre a alegada insuficiência de recursos e o padrão de gastos do requerente.

2. A omissão quanto à renda familiar prejudica a análise do pedido de gratuidade de justiça e pode justificar o indeferimento do benefício.

3. A contratação de advogado particular, somada a outros indícios de capacidade financeira, reforça a ausência de miserabilidade jurídica suficiente à concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º; art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 26.10.2021, DJES 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por

RAFAEL DE SOUZA BARBOZA
contra a decisão (evento 12392781) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (evento 13100218), em resumo, o agravante aduz que: (i) os documentos juntados, como os contracheques atuais e a baixa de sua pessoa jurídica, comprovam sua atual insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais; (ii) a decisão agravada interpretou equivocadamente seus gastos, pois as dívidas existentes em seu nome (cartão de crédito e financiamento) demonstram seu esforço para honrar compromissos, e não uma situação de folga financeira; (iii) a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência não foi afastada pelos elementos dos autos; e (iv) a ausência do benefício viola seu direito de acesso à justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, os elementos probatórios constantes dos autos, como apontado na decisão recorrida, afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pelo agravante.

Com efeito, o relatório de empréstimos e financiamentos acostado pelo próprio recorrente revela que este possui um volume de gastos considerável, incluindo dívidas em dia no cartão de crédito que totalizam R$ 5.274,81 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Tal padrão de despesas é incompatível com a renda mensal alegada, de pouco mais de um salário mínimo.

Ademais, o contrato que originou a lide principal, assinado em dezembro de 2023, prevê o pagamento de parcelas mensais de R$ 1.771,46 (mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). A assunção de uma obrigação financeira de tal magnitude, em período recente, constitui um forte indicativo de que o agravante possuía, e possivelmente ainda possui, capacidade econômica superior à declarada.

O argumento de que sua situação financeira se alterou drasticamente com o fechamento de sua empresa individual não se sustenta isoladamente, pois, como dito, os compromissos financeiros assumidos são recentes e elevados.

Acrescente-se a esse contexto que o agravante convive em união estável. Nesse regime, a análise da hipossuficiência deve considerar a renda do núcleo familiar. Contudo, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação da renda de sua companheira, deixando de apresentar um panorama completo e fidedigno de sua real capacidade financeira familiar.

Igualmente, não se desconhece que, segundo o art. 99, §4º, do CPC, a contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade. No entanto, tal circunstância, somada aos demais elementos — padrão de gastos, obrigações financeiras elevadas e omissão sobre a renda familiar total —, reforça a conclusão de que a declaração de pobreza do agravante não se coaduna com a realidade revelada nos autos.

Dessa forma, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe, pois os indícios de capacidade financeira presentes nos autos são robustos e superam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002765-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL DE SOUZA BARBOZA

AGRAVADA:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator entendeu por bem negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Dito isso, saliento que o ponto central do voto de relatoria reside na suposta incompatibilidade entre a renda declarada pelo recorrente (pouco mais de um salário mínimo) e os compromissos financeiros assumidos por ele, notadamente uma dívida de cartão de crédito de R$ 5.274,81 e uma parcela de financiamento de R$ 1.771,46, as quais são interpretadas como um “
padrão de despesas
” e um “
forte indicativo de capacidade econômica
”.

Com a devida vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo que tal conclusão merece uma análise mais aprofundada.

A existência de dívidas elevadas, quando confrontada com uma renda diminuta, não aponta, necessariamente, para uma situação de tranquilidade financeira. Pelo contrário, pode ser o mais claro sintoma de um possível quadro de hipossuficiência.

Ao analisar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), juntado no id. nº 12360841, possível constatar que, em dezembro de 2024, o agravante já possuía um total de R$ 6.247,67 em dívidas vencidas, sendo que o financiamento com a própria agravada possuía, naquela data, um valor de R$ 3.711,21 em atraso.

Esses dados objetivos não sugerem um padrão de despesas de quem teria uma “
folga financeira
”, mas sim o retrato de um cidadão que luta para honrar compromissos assumidos em um período anterior de maior estabilidade econômica.

Somado a isso, a obrigação mensal no importe de R$ 1.771,46, quando contrastada com os contracheques recentes que indicam uma renda líquida de R$ 954,47 (janeiro/2025) e R$ 906,61 (dezembro/2024), não evidencia capacidade de pagamento, mas sim a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Já o comprovante de baixa do CNPJ juntado no id. nº 12360840, datado de 26 de outubro de 2024, é prova apta a explicar a mudança drástica da situação financeira do recorrente.

Isso porque, a fonte de renda que lhe permitiu assumir tais dívidas no passado (a atividade de empresário individual), até prova em contrário, foi extinta, daí porque ignorar essa mudança cronológica é desconsiderar o fato gerador da hipossuficiência atual.

De mais a mais, com relação à ausência de comprovação da renda da companheira do agravante, a qual convive com ele em união estável, mais uma vez pedindo vênia ao Em. Des. Relator, entendo que não se mostra suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Pelo que vejo, tal exigência parece inverter o ônus probatório estabelecido pela própria legislação processual, uma vez que o art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de meios para arcar com as despesas do processo.

Destarte, ao exigir que o agravante comprove a situação financeira de sua companheira, o Judiciário transfere a ele o ônus de produzir uma espécie de prova negativa da capacidade econômica familiar, quando a presunção legal milita a seu favor.

Não desconheço que a análise da renda familiar é, sem dúvida, um critério válido, mas não pode ser um obstáculo absoluto quando o parte que pleiteia o benefício já demonstrou, por meio de seus próprios documentos (contracheques e baixa da empresa), a drástica redução de seus rendimentos pessoais.

Somado a tudo isso, o Em. Des. Relator reconhece em seu voto que, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade. Contudo, com a devida vênia, utiliza essa circunstância como um argumento de reforço para a conclusão pelo indeferimento.

Friso, Em. Pares, que se a lei é explícita ao neutralizar este fator, ele não pode ser utilizado para reforçar o indeferimento do benefício, dado que a norma visa proteger o jurisdicionado, reconhecendo que a contratação de um patrono pode se dar de inúmeras formas que não implicam a capacidade financeira para arcar com as custas processuais, como contratos de êxito (
quota litis
), patrocínio
pro bono
ou mesmo auxílio financeiro de terceiros.

Dessa forma, a manutenção do indeferimento da benesse, com a máxima vênia ao entendimento do Em. Des. Relator, representa um risco ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88), pois impõe a um cidadão, já sobrecarregado por dívidas que consomem sua parca renda, mais um ônus financeiro que ele, aparentemente, não tem condições de suportar.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão e deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora